Tribunal: TJDFT
Processo: 0002642-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002642-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 11 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador